Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade dos crimes de furto qualificado, resistência e desacato, bem como na reincidência específica da paciente, evidenciando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.
2. A denúncia descreve a subtração de diversos aparelhos celulares em evento de grande público, sendo a materialidade e os indícios de autoria demonstrados pela prisão em flagrante, apreensão das res furtivas e depoimento de policiais.
3. A reincidência específica da paciente, somada à extensa folha penal, revela periculosidade concreta e risco de continuidade delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP.
4. Inadequação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), dada a gravidade dos fatos, reincidência e o risco de reiteração delitiva.
5. Supostas ilegalidades apontadas pela defesa, como a denúncia anônima e quebra de sigilo telefônico, foram devidamente analisadas e refutadas pelas instâncias inferiores, não configurando nulidades aptas a justificar a revogação da prisão preventiva.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.